Tribunal: TJDFT
Processo: 0708813-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0708813-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIANO DE LIMA AGRAVADO: HBM CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME DECISÃO Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que nos autos do processo no 0707160-30.2018.8.07.0003, em fase de cumprimento de sentença, reconheceu a invalidade da citação de sócio da empresa executada, nos seguintes termos: Não obstante o teor da certidão exarada pelo Oficial de justiça no ID 85438181, na qual alega que citou e intimou o sócio da parte requerida (HEBERTY BATISTA DE MOURA), na pessoa do advogado da empresa ré (Hugo Martins de Menezes), tem-se por inválida tal ato processual realizado, porquanto a nova modalidade de citação prevista nas instruções normativas mencionadas pelo meirinho na mesma certidão -, as quais foram adotadas para a redução dos riscos de contaminação pelo Coronavírus - não previram tal procedimento para o ato citatório, ou seja, citação da parte ré ou do devedor, na pessoa do seu advogado. Nesses lindes, INTIME-SE a PARTE AUTORA para fornecer o atual endereço do Sr. HEBERTY BATISTA DE MOURA, ou requerer o que entender de direito em relação a ele, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento. Sem prejuízo, verifica-se que foi expedida Carta Precatória de Citação e Intimação do outro sócio: REINALDO JERÔNIMO DE MOURA (ID 85334013), AGUARDE-SE, pois, o cumprimento da referida carta precatória. Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente alega que no feito de origem foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, tendo sido determinada a citação dos sócios HEBERTY BATISTA DE MOURA e REINALDO JERONIMO DE MOURA. Aduz que “No dia 04 de Março de 2021, a Ilustre Oficial (a) de Justiça LETICIA ANDRADE PERTENCE ANDRIGHETTI, matrícula-313398, cumpriu o mandado e não conseguiu encontrar a parte supracitada no endereço, entrou em contato com o Advogado do senhor HEBERTY BATISTA DE MOURA, o Dr. Hugo Martins de Menezes, CPF:088598014- 00, pelo telefone (61)993020518 tendo se oferecido para receber a citação em seu nome através do whasapp, tendo em vista que possui procuração atualizada, o que foi feito”. Acrescenta que a citação/ intimação por meios eletrônicos segue as instruções contidas na Portaria CG 72 de 28/06/2020, Portaria Conjunta 87 de 14/08/2020, Decisão da Corregedoria - PA 16466/2020 e Portaria CG 34 de 02/03/2021, que adotam medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação pelo Coronavírus. Afirma que a citação é válida, uma vez que foi feita na pessoa do Advogado do senhor HEBERTY BATISTA DE MOURA, o Dr. Hugo Martins de Menezes, afirmando que tinha procuração atualizada e com amplos poderes para essa finalidade. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para “validar a citação do HEBERTY BATISTA DE MOURA, na pessoa do seu Advogado, o Dr. Hugo Martins de Menezes e assim prosseguir o feito de desconsideração da personalidade jurídica em relação a esse sócio”. No mérito, requer o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, em que pese as alegações do agravante para justificar o deferimento imediato da antecipação de tutela para “validar a citação do HEBERTY BATISTA DE MOURA, na pessoa do seu Advogado, o Dr. Hugo Martins de Menezes e assim prosseguir o feito de desconsideração da personalidade jurídica em relação a esse sócio”, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado, haja vista que a citação constitui pressuposto processual, bem como que sua falta ou irregularidade pode ensejar eventual nulidade processual. Assim, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar e, sobretudo porque não há elementos que denotem que a espera pela concessão da tutela definitiva vá acarretar danos irreparáveis ao agravante, pela não concessão da tutela pretendida, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Mostra-se necessária, portanto, a manifestação da parte agravada, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 14 de abril de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito